Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735569-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA MAIA AREVALO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais (Processo no 0023837-05.2016.8.07.0018), em que litiga com JULIANA MAIA AREVALO (autora), determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do ente público (ID 105815158, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30500321), o agravante informa que, alcançada a fase de produção de prova pericial, o d. Juízo da causa determinou a inversão do ônus probatório. Tece considerações sobre o artigo 373, do Código de Processo Civil. Defende que o § 2°, do referido dispositivo, não pode gerar situações nas quais o cumprimento do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Discorre sobre os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova. Anuncia que o ente público tem condições de produzir prova documental que atesta que o tratamento ofertado foi suficiente. Argumenta que, nos casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuidade, cabe ao Judiciário a indicação de profissionais que possam realizar a perícia. Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, até julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento da insurgência. Preparo dispensado, na forma da lei. Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Na origem, cuida o feito de ação de conhecimento por meio da qual a autora/agravada pleiteia indenização por danos morais e materiais advindos de sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral, sofrido durante a gestação. Alega que houve demora, por ocasião do atendimento médico prestado na rede pública do Distrito Federal, do diagnóstico da Síndrome de Hellp. No curso da fase de instrução probatória, o d. Juízo da causa determinou a inversão do ônus da prova a par da seguinte fundamentação (ID 105815158): No caso concreto, entendo que aplicável o §1o, do artigo 373, isto é, a distribuição dinâmica do ônus da prova com sua inversão pois, pelas peculiaridades da causa (demanda de saúde, em que a parte requerida detém todas as provas do atendimento prestado à autora durante o período de internação, além do grande e qualificado corpo médico que compõe seus órgãos), tal prova se mostra ser mais facilmente obtida pela parte ré do que pela parte autora pois, como demonstrado, não dispõe de tais meios, conhecimento ou capacidade técnica para produção da prova do nexo causal entre o fato e as alegadas consequências. Veja-se que a decisão agravada está fundamentada na necessidade de produção de prova específica, que somente o agravante teria facilidade em produzir, inclusive ante as diversas tentativas, sem sucesso, de realização de perícia técnica por falta de médicos peritos e da hipossuficiência técnico-probatória e econômica da autora/agravada. Tal quadrante está alinhado à disciplina prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, especificamente no § 1°, que diz: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (g.n.) Este eg. Tribunal de Justiça tem decidido pela admissão da inversão em casos que envolvem pedido de indenização por danos decorrentes de erro médico, o que se observa pela leitura do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, inverteu o ônus da prova em favor do recorrido. 2. A inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 3. Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos tratamentos da paciente, possível a inversão do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1298765, 07301254020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020) De minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e se trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir prova de fato contrário. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo. A presença desses requisitos, ante a impossibilidade de realização de perícia por ausência de interesse dos peritos nomeados e a hipossuficiência técnico-probatória e econômica da parte, bem como a maior facilidade do Distrito Federal em obter o prontuário médico, determina a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório. (Acórdão 1312399, 07306208420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021) De tal maneira, considerando a natureza da demanda e o desenrolar da fase probatória, não se visualiza probabilidade no direito invocado pelo agravante, de sorte que deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência requerida e o consequente pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator